Tribunal: TJDFT
Processo: 0729344-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DESEMBARGADORA ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Classe: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No Processo: 0729344-47.2022.8.07.0000 REQUERENTE: RICARDO DEL REIS BORGES LEMOS DECISÃO Trata-se de petição formulada por Ricardo Del Reis Borges Lemos, de próprio punho, na qual postula: (a) a revisão geral das ações penais em que foi condenado; (b) o afastamento da reincidência com base no enunciado da Súmula 241/STJ; (c) a extensão de decisão favorável de outro sentenciado, em relação à quantidade de pena; (d) a remição presumida (ID 38943940). Distribuído o feito, foi determinado o envio da presente petição à Defensoria Pública do DF, para que esta complementasse a referida peça processual, bem assim a instruísse em conformidade com os ditames legais (ID 39015036). Em resposta, a Defensoria Pública do DF juntou a peça processual de ID 39751348, na qual infere não encontrar fundamento jurídico para complementar o pedido formulado pelo requerente, em razão de este já ter sido feito ao juízo da execução (SEEU 0040314-83.2014.8.07.0015). É o relatório, decido. Inicialmente verifica-se que o requerente cumpre pena total de 20 anos e 8 meses, em razão de condenações nos seguintes processos: * 2011.09.1.026756-0 - data dos fatos 22/10/2011 - art. 121, §2o, I, c/c art. 14, II, ambos do CP; * 2011.09.1.021901-5 - data dos fatos 29/07/2011 - art. 121, §2o, IV, do CP. 02. Até a presente data foi resgatado o montante de 9 anos, 10 meses e 14 dias e, no momento, encontra-se cumprindo a pena no regime semiaberto. Analisando o contido nos autos, tenho que a presente peça processual não merece prosperar. Com efeito, consoante apontado pela d. Defensoria Pública do DF, “em consulta ao processo de execução originário (SEEU 0040314-83.2014.8.07.0015), verifica-se que o apenado vem sendo regularmente assistido por esta Instituição, não havendo interesse processual para os pedidos ora formulados. Sobre o assunto, preleciona Nelson Nery Junior que "existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado (...). (Código de processo civil comentado e legislação extravagante, 7a ed., revista e ampliada, São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2003, p. 629), fato não verificado no presente feito. Ante o exposto, não conheço da petição, tendo em vista a falta de interesse de agir por parte do ora requerente. Intime-se. Brasília, DF, 25 de outubro de 2022 Des.a ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Relatora